Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748736-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Distrito Federal contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que manteve a sua competência para processar e julgar o processo de no 0704813-08.2020.8.07.0018 (ID no 21352256, pág. 3). 2. O impetrante esclarece que a demanda supracitada trata da discussão quanto à possibilidade de acumulação dos cargos de Militar - Especialidade Enfermagem no Ministério da Defesa (Força Aérea Brasileira) e Professor de Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos termos do Parecer no 765/2019 SEE/GAB/SUGEP/CPAC. 3. Destaca que no âmbito da justiça do Distrito Federal será questionada a possibilidade de rompimento do vínculo da servidora no que tange ao cargo de professora da Secretaria de Educação, seja por meio de exoneração ou de eventual demissão (Lei Complementar no 840/2011, art. 48). 4. Por essa razão, ao analisar o proveito econômico da demanda, aduz que a servidora recebe uma remuneração bruta de R$ 10.182,73, o que perfaz o valor anual de R$ 122.192,76 e, por isso, estaria fora da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (limite de 60 salários mínimo). 5. Como consequência, defende que não deve prevalecer a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que firmou a sua competência para processar e julgar o processo, o qual deve ser remetido à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde estava originariamente tramitando, por se tratar de competência absoluta (CCB, art. 64, §1o). 6. Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, sobrestando o processo originário e determinando a sua remessa à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, para receber o mandado de segurança como reclamação, agravo de instrumento ou conflito de competência. 7. No mérito, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação dos efeitos da liminar para que o processo de no 0704813-08.2020.8.07.0018 seja julgado perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 10. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 12. É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 13. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato de Juízes do Distrito Federal. Conforme ponderado na petição inicial, o agravo de instrumento contra a decisão que fixou a competência seria distribuído às Turmas Recursais, que não poderiam deliberar sobre a competência para a demanda originária. 14. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. O mandado de segurança está fundamentado na alegação de que a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública seria manifestamente teratologia, motivo pelo qual é permitido o seu recebimento. 15. A discussão quanto à possibilidade (ou não) de cumulação dos cargos de militar, enfermeira da Força Aérea Brasileira e de professora do ensino básico da Secretaria de Educação do Distrito Federal é o ponto em discussão no processo de no 0704813-08.2020.8.07.0018. 16. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 2o, §1o, inciso III prevê que não se inclui dentre as hipóteses de sua competência as causas que tenham como objeto impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 17. A servidora defende que a cumulação dos cargos seria lícita e, por isso, pede que o procedimento administrativo que apura a questão seja imediatamente suspenso. O impetrante aduz que o proveito econômico da demanda corresponderia à soma da remuneração recebida pela servidora durante o período de um ano. 18. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte com a demanda. A remuneração decorre do trabalho regular desenvolvido pela servidora, não podendo ser interpretado como proveito econômico, pois caso tenha êxito em sua pretensão e demonstre a licitude da cumulação de cargos, somente será remunerada pelo trabalho efetivamente desenvolvido. 19. Não é razoável interpretar que o proveito econômico da demanda corresponderia à soma da remuneração da servidora no cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo período de um ano, pois inexiste parâmetro legal que embase esse argumento. 20. Nesse ponto é possível preservar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na medida em que não há demonstração de que o limite imposto pela legislação deixou de ser observado (Lei no 12.153/2009, art. 2o - 60 salários mínimos). 21. Importa reiterar que a discussão central nos autos de no 0704813-08.2020.8.07.0018 pauta-se na análise da licitude da acumulação de cargos pela servidora pública, não havendo controvérsia relacionada à impugnação da pena de demissão eventualmente imposta, vedada pela Lei no 12.153/2009. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, diante da ausência de demonstração de prova pré-constituída do direito, tampouco verifico razão para modificar a competência ou a probabilidade de eventuais prejuízos às partes com a manutenção do processo no 0704813-08.2020.8.07.0018 perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Dispositivo 23. Indefiro a liminar pleiteada diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III c/c CPC, art. 300). 24. Notifique-se a autoridade apontada como coatora sobre o conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Encaminhe-se cópia da decisão também ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 25. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO